Tribunal: TJSP
Processo: 2285273-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (por 206 vezes) – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Tramitação do feito dentro da normalidade, sopesada sua complexidade – Ausência de protelação injustificada por parte do Juízo 'a quo' ou do Ministério Público – Audiência de instrução, debates e julgamento iniciada, com oitiva de vítimas e testemunhas, no aguardo do retorno

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (por 206 vezes) – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Tramitação do feito dentro da normalidade, sopesada sua complexidade – Ausência de protelação injustificada por parte do Juízo 'a quo' ou do Ministério Público – Audiência de instrução, debates e julgamento iniciada, com oitiva de vítimas e testemunhas, no aguardo do retorno de cartas precatórias, designação de audiência em continuação para oitiva de uma testemunha e realização dos interrogatórios dos acusados – Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento – Fatos concretamente graves, que reclamam a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública – Pluralidade de crimes, vítimas e testemunhas que justificam maior delonga para desfecho da instrução – Substituição por medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes – Pleiteada liberdade provisória dos acusados perante o Superior Tribunal de Justiça, que resultou indeferida – Condições pessoais favoráveis que, por si sós, não viabilizam a liberdade almejada – Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285273-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante THAIS
FERREIRA PAULO SILVINO e Paciente SABRINA BELLI BLANCO MARTHINS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da impetração e, na parte
conhecida, denegaram a ordem de habeas corpus, com determinação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 2285273-65.2019.8.26.0000
Comarca: Araras
Autos: 1500279-44.2019.8.26.0551
Impetrante: Thais Ferreira Paulo Silvino
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Araras
Paciente: Sabrina Belli Blanco Martins
Voto no 32625
HABEAS CORPUS
ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE
DELITIVA (por 206 vezes) Alegação de excesso de prazo
Inocorrência
Tramitação do feito dentro da normalidade,
sopesada
sua
complexidade

Ausência
de
protelação
injustificada por parte do Juízo 'a quo' ou do Ministério Público
Audiência de instrução, debates e julgamento iniciada, com oitiva
de vítimas e testemunhas, no aguardo do retorno de cartas
precatórias, designação de audiência em continuação para oitiva
de uma testemunha e realização dos interrogatórios dos acusados
Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da
causa nos estreitos limites do writ, por demandar profundo
revolvimento
probatório

Não
conhecimento

Fatos
concretamente graves, que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública Pluralidade de
crimes, vítimas e testemunhas que justificam maior delonga para
desfecho da instrução
Substituição por medidas cautelares
diversas da prisão que se mostram insuficientes
Pleiteada
liberdade provisória dos acusados perante o Superior Tribunal de
Justiça, que resultou indeferida Condições pessoais favoráveis
que, por si sós, não viabilizam a liberdade almejada

Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção
de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem parcialmente
conhecida e, nessa parte, denegada, com determinação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pela advogada Thais Ferreira Paulo Silvino em
favor
de
Sabrina
Belli
Blanco
Martins,
presa
preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 3/10
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Araras, pleiteando a
expedição de alvará de soltura em favor da paciente para que
aguarde a instrução criminal em liberdade, em razão do
excesso de prazo para a formação da culpa.
Inicialmente a nobre impetrante aponta questões
afeitas ao mérito, fazendo sua retrospectiva dos fatos, de
como teriam ocorrido, ressaltando que a paciente em seu
depoimento negou envolvimento no crime, somente sublocava
a residência (demonstrado documentalmente), para o outro
denunciado Ricardo, que ocupava exclusivamente o espaço do
mezanino, não tendo conhecimento de que ele praticava
trabalho ilícito; os objetos apreendidos pertenciam a ele,
sendo que Ricardo ao confessar a autoria do delito, deixou
claro que a paciente era inocente, pois ele somente morava
com ela. Afirma que a paciente não possui noções de
informática e, por isso jamais questionou sobre os
equipamentos que Ricardo trazia e possuía contratos firmados
com
instituições
para
a
manutenção
desse
serviço,
inexistindo possibilidade de a paciente concorrer para um
crime que não possuía conhecimento.
Assevera
que
a
paciente
possui
condições
favoráveis, bons antecedentes e que jamais respondeu a
qualquer processo crime, pessoa íntegra, de comportamento
ilibado.
Invoca o princípio constitucional da presunção de
inocência, considerando que a prisão da paciente representa
infringência a este princípio, constituindo a segregação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 4/10
irreparável prejuízo a sua pessoa pelos gravames que a prisão
“temporária faz”.
Sublinha a impetrante que depois da prisão em
flagrante, foi aberta vista para apresentação de defesa
preliminar, vista ao Ministério Público, retornando os autos
conclusos para designação de audiência de instrução, debates
e julgamento, tendo assim decorrido mais de 150 dias de
custódia da paciente, que possui uma filha menor que dela
depende, sem que fosse realizado seu interrogatório, em
patente
violação
da
lei,
restando
comprovado
o
constrangimento ilegal, nos termos do art. 38 da Lei
10.409/03 e art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.
Aponta, ainda, que a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica,
adotada no Brasil, traz que toda pessoa detida ou retida tem o
direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser
colocada em liberdade, sem prejuízo da tramitação do
processo.
Assevera que a defesa não deu causa a qualquer
“atravancamento”, pelo contrário, sempre se apresentou antes
do encerramento do prazo.
Em
acréscimo,
a
impetrante
argumenta
a
necessidade da concessão da medida liminar por desrespeito
aos prazos instrutórios.
Em arremate, assinala a “desídia do Juíz da Vara
Criminal de Araras para com os direitos constitucionais da
paciente, mantendo-o abusiva e ilegalmente no cárcere, por não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 5/10
dar o devido andamento a instrução criminal”.
Indeferida
a
liminar
(fls.
775/778),
foram
prestadas as informações de estilo (fls.781/782), tendo o
ilustre Procurador de Justiça Gianfranco Silva Caruso
opinado pela denegação da ordem (fls.786/790).
É o relatório.
Narra a denúncia, em datas incertas, entre os
meses de fevereiro e maio de 2019, em locais diversos, na
cidade e Comarca de Araras, a paciente e o corréu Ricardo
Augustus de Araujo Carvalho, em comparsaria, obtiveram
para eles vantagem econômica ilícita, no valor de R$
73.552,44, em prejuízo do “Banco Itaú”, induzindo a erro os
funcionários de vários estabelecimentos comerciais, mediante
artifício e meio fraudulento consistente no uso de cartões de
crédito em nome de 26 pessoas (nomeados a fls.62/63).
Apurou-se que os acusados, agindo previamente
conluiados, realizaram diversas compras e utilizaram como
meio de pagamento cartões de crédito em nome de terceiros,
sabendo que não se responsabilizariam pelo pagamento das
respectivas faturas. Consta que o apelante e sua suposta
assecla agiram de forma continuada, obtendo vantagem ilícita
total no valor acima apontado.
Pois bem.
Primeiramente, convém destacar que não há
espaço para a discussão de questões afeitas ao mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 6/10
apontando a nobre impetrante, em síntese, a negativa do
envolvimento da paciente na prática do crime, que somente
sublocava a residência para Ricardo, não tendo conhecimento
de que ele praticava trabalho ilícito; os objetos apreendidos
pertenciam a ele, sendo que Ricardo ao confessar a autoria do
delito, deixou claro que a paciente era inocente, somente
morava com ela, inexistindo possibilidade de a paciente, por
não possuir noções de informática, concorrer para o crime em
questão, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas
circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser
procedida nessa estreita via de habeas corpus, marcada pelo
contraditório mitigado.
Incognoscível o writ, portanto, neste ponto.
Superado isto, de rigor a denegação da ordem.
É certo que a ação penal deve observar o princípio
da razoável duração do processo. Entretanto, o juízo de
razoabilidade deve se pautar no caso concreto, não na frieza
da previsão legal dos prazos processuais.

As
delongas
capazes
de
evidenciar
constrangimento ilegal devem ser injustificadas, a denotar
protelação por parte do Estado-juiz ou do Ministério Público,
o que, frise-se, não ocorre no caso em testilha, haja vista que,
conforme verte dos autos, múltiplas são as vítimas e
testemunhas e dois são os acusados, com necessidade de
expedição de Carta Precatória para suas citações. Registre-se,
ainda, que se cuida de apuração de 206 condutas delitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 7/10
Ademais, em 09 de janeiro do corrente ano
iniciada audiência de instrução, debates e julgamento,
oportunidade em que foram ouvidas vítimas e testemunhas de
acusação; determinado se aguardasse o retorno das cartas
precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas, bem
como fosse designada audiência em continuação para a oitiva
da testemunha Kleyton Narciso da Costa, interrogatório da
paciente e de Ricardo (fls.755/756 autos de origem).
Atina-se, portanto, que o feito tramita dentro da
normalidade, não havendo se atribuir crédito às alegações de
“desrespeito aos prazos instrutórios”, muito menos a “desídia
do Juíz da Vara Criminal de Araras para com os direitos
constitucionais da paciente, mantendo-o abusiva e ilegalmente
no cárcere, por não dar o devido andamento a instrução
criminal”.
É certo que os crimes imputados à paciente e seu
comparsa não envolvem emprego de violência ou grave
ameaça à pessoa em suas perpetrações.
Não há como se ignorar, no entanto, que tais
fatos, notadamente na magnitude em que aparentemente
realizados, abalam a ordem social e causam descrédito ao
Estado, o qual tem o dever de reprimir atos praticados em
absoluta desconsideração pela boa-fé alheia.
Além do mais, levando-se em conta, mais uma
vez, a pluralidade de crimes e vítimas, bem como o vultoso
valor, em tese, auferido com as condutas, necessária a
mantença da custódia para garantia da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 8/10
Cumpre registrar que foi pleiteada a revogação da
prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares,
perante o Superior Tribunal de Justiça, resultando indeferido
o pedido, decisão alicerçada na ausência de “pressuposto
autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida”
(fls.293 autos de origem).
Por outro lado, nem se argumente que as
condições pessoais da paciente lhe são favoráveis, pois tal
circunstância não tem, isoladamente considerada, o condão
de afastar a necessidade do encarceramento.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência,
não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
preventiva, desde que presentes os pressupostos e
condições previstas no art. 312 do CPP” (Rel. Min.
Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma, DJ
02.09.2005).
Finalmente, não há que se falar em mácula à
presunção de inocência
ou princípio constitucional outro
qualquer quando a prisão preventiva se mostra necessária à
efetiva
prestação
jurisdicional,
estando
devidamente
demonstrados os pressupostos que a autorizam.
A propósito do assunto:
“No que pertine à argumentação de que a manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 9/10
da prisão do paciente afronta o princípio da presunção
da inocência, melhor sorte não o socorre, pois, é certo
que a Constituição Federal traz como regra que a prisão
somente deve ocorrer após a decisão definitiva, no
entanto, não podemos esquecer que a própria Constituição privilegia as hipóteses de prisões
provisórias.” (HC n.o 990.10.460963-1, Rel. Sérgio
Ribas, 5.a Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Aliás, tais questões (necessidade de manutenção
do
encarceramento
para
garantir
a
ordem
pública,
impossibilidade de concessão de medida mais branda,
insuficiência de apresentação de predicados favoráveis e
ausência de afronta a princípios constitucionais, além de
ausência de comprovação de desamparo da filha menor), já
foram debatidas no bojo do Habeas Corpus no
2121321-07.2019.8.26.0000, julgado por esta Colenda Corte
em 30.07.2019.
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
manutenção da prisão da paciente que justifique a concessão
do remédio heroico.
Não obstante, com a recentíssima entrada em
vigor da Lei no 13.964/2019, que acrescentou o parágrafo
único ao art. 316, do Código de Processo Penal, tem-se que,
decretada a prisão preventiva, como no presente caso, deverá
o responsável por tal decisão (in casu, o juízo de primeiro
grau), revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício,
sob pena de tornar a prisão ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285273-65.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 10/10
Nesse novo panorama estabelecido pela novatio
legis, determina-se à autoridade impetrada que reaprecie os
motivos que fundamentaram a prisão preventiva no prazo e
nos termos da referida lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em
parte da impetração e, na parte conhecida, denego a
ordem de habeas corpus, com determinação.
CAMILO LÉLLIS
Relator